Tribunal: STF
Processo: RE 208685
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
Direito à informação (CF, art. 220). Dano moral. RE conhecido e
provido para julgar improcedente a demanda. Verba honorária em valor
 fixo, tendo em vista o desaparecimento da condenação na instância
inferior. EDCL recebidos parcialmente